Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-10.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-10.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS PATROCINIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogado(s)
:
ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA E POSTERIOR COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO). ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIAS PATROCÍNIO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8001519-10.2023.8.05.0176, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2 – Compulsando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de coisa julgada da presente ação em relação ao Mandado de Segurança tombado sob o nº 0000204-80.2012.8.05.0140, que também tramitou na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré – BA, notadamente por se tratar das mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Em ambas as ações pretendem a nomeação e posse do apelante no concurso público promovido pelo Município de Jaguaripe no ano de 2008.

3 – A ratio essendi da coisa julgada impede que a parte proponha duas ações visando o mesmo resultado. Em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa de pedir. Embora diversos os ritos processuais eleitos, evidentemente que tanto no Mandado de Segurança quanto na Ação Ordinária, o pedido e a causa de pedir são idênticos, o que conduz ao reconhecimento da coisa julgada, devendo ser afastada qualquer nova alegação de irregularidade que resulte na anulação do ato de exclusão do candidato ao concurso público promovido pelo Município de Jaguaripe – BA.

4 – Nestas condições, existe óbice ao conhecimento da presente demanda, conforme bem declinado pelo douto Magistrado singular na sentença.

5 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001519-10.2023.8.05.0176, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré – BA, apelante ELIAS PATROCÍNIO DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE JAGUARIPE – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III